Tribunal: TJES
Processo: 0026545-17.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026545-17.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RICARDO COSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.199 DO STF. ART. 1.030, II, DO CPC. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI N. 14.230/2021. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 - Cuida-se de juízo de retratação para reexame de acórdão que havia dado parcial provimento à apelação apenas para reduzir a multa civil imposta por ato de improbidade administrativa fundado no art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992.
2 - Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, impõe-se a adequação do julgado à orientação firmada pelo STF no Tema 1.199, segundo a qual as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 incidem nos processos em curso sem trânsito em julgado, inclusive quando houver supressão de tipicidade sem continuidade normativo-típica.
3 - A revogação do art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992 e a superação da tipificação genérica prevista no caput do referido dispositivo impedem a manutenção de condenação fundada exclusivamente em violação a princípios da administração pública, quando a conduta não mais se encontra expressamente prevista na redação vigente da norma.
4 - Ausente coisa julgada, revela-se inviável a subsistência da condenação por ato de improbidade administrativa lastreada em dispositivo legal revogado, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.
5 - Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, juízo de retratação positivo para dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por André Ricardo Coser tão somente para reduzir o valor da multa civil aplicada, na forma do art. 12, III, da
Lei nº 8.429/92, diante do ato de improbidade administrativa atribuído a ele e tipificado nos termos do art. 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES (id
15965987
), por meio da qual determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado,
“para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuidam os autos de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por André Ricardo Coser tão somente para reduzir o valor da multa civil aplicada, na forma do art. 12, III, da
Lei nº 8.429/92, diante do ato de improbidade administrativa atribuído a ele e tipificado nos termos do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

O magistrado de primeiro grau ao reconhecer presente
“o elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa descrito na petição inicial - violação aos princípios da administração pública (art. 11, I, da Lei nº 8.429/92)”
(fl. 663), julgou procedente o pedido para condenar o requerido nas sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 [
a)pagamento de multa civil de 40 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, b) suspensão dos direitos políticos por 03 anos e c) proibição de contratar com o poder público por 03 anos
].

Esta egrégia Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso da apenas para reduzir o valor da multa civil, cujo acórdão restou ementado nestes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA ÍMPROBA TIPIFICADA NO ART. 11,
CAPUT
, INCISO I, DA LEI Nº 8.249/1992. UTILIZAÇÃO DE DIPLOMA FALSO PARA ASSUMIR CARGO DE CHEFE DE APOIO PERANTE O MPES. DOLO DA CONDUTA CONFIGURADO. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Segundo já decidiu o STJ “
[...]

no que respeita à questão suscitada pelo Ministério Público Federal, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, não determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no art. 11 da LIA, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.184.285/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2 - No mesmo sentido, anoto aresto deste TJES no sentido de que “
[...]
Não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 11, caput e inciso I da Lei de Improbidade Administrativa em decorrência das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, porque à época dos fatos, encontrava-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal (tempus regit actum), eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da inovação legislativa, bem como diante da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa. [...]”
(TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000811-79.2015.8.08.0019, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2023).

3 - Além disso, não vinga a tese de prescrição invocada pelo apelante, diante da preclusão, tendo em vista que dita matéria já foi julgada e afastada quando do julgamento do agravo de instrumento por esta Primeira Câmara Cível, conforme acórdão de fls. 621/636. Afinal, segundo a jurisprudência:
“As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000038-91.2021.8.08.0029, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 21/Nov/2023).

4 - No caso, a conduta do apelante em apresentar diploma falso perante o Ministério Público Estadual que propiciou a investidura de cargo de “Chefe de Apoio - MP.4.01”, cujo requisito de terceiro grau completo era exigido, realmente importou em flagrante violação dos princípios da administração pública caracterizados pela legalidade e moralidade, conforme art. 11,
caput
, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.
Aliás, a conduta do apelante denota manifesta gravidade pelo ato doloso tipificado no art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei nº 8.429/92, o que, exige uma reprimenda contundente e proporcional ao ilícito praticado.

5 -
Por fim,
“É possível, excepcionalmente, a revisão da dosimetria das sanções impostas em razão do cometimento de ato ímprobo, apenas quando constatada a desproporcionalidade entre os ilícitos e as sanções impostas pelo tribunal de origem.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.359/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

6 - Justamente por isso, a multa civil deve ser readequada para o importe de 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo apelante, nos termos do art. 12, III, da
Lei nº 8.429/92, cuja
sanção revela-se razoável e proporcional ao agravo cometido por ele e observa o caráter pedagógico esperado, notadamente porque deve ficar mantida as
demais sanções fixadas na sentença (
suspensão dos direitos políticos por 03 anos e proibição de contratar com o poder público por 03 anos
).

7 - Recurso parcialmente provido.”

Adiante, houve a interposição de Recurso Especial (fls. 836/850) e, por conseguinte, sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do STF decorrente do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), por reputar que
“permitiu a aplicação das modificações implementadas pela Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado, tornando-se, assim, impossibilitada a manutenção da condenação imposta ao Recorrente”.

Posta assim a questão, após reanálise da tema, penso que é caso de exercer o juízo de retratação.

Afinal, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído a interpretação lançada acerca do TEMA 1.199, no sentido de aplicar a tese firmada pela aplicação imediata das alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021 à redação do art. 11, da Lei nº 8.429/92, afastando a condenação por ato de improbidade administrativa fundada no art. 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92, tendo em vista que a conduta não é mais típica, o que aplica-se, no caso concreto, diante da ausência de coisa julgada.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4.
Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021)
. 5.
Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992
. 6.
Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias
. 7. Agravo regimental provido.

(RE 1463438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. 2.
Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.
3. Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. 4. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 5. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 6.
No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, - violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação
. 7.
Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original.

Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021
. 8. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. 9. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1501005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5.
Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992
. 6.
Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias
. 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (Rcl 64629 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4.
Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024)

A propósito, confira-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM TIPO REVOGADO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reanálise, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão que havia conhecido e negado provimento às apelações cíveis interpostas por Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A, contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, diante de decisão da Vice-Presidência do Tribunal que determinou o exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 1.199 do STF, quanto à condenação com base no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, revogado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.199 do STF, é possível a manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11, caput e inciso I, da redação original da Lei nº 8.429/1992, quando a respectiva norma foi expressamente revogada e não há continuidade normativo-típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.199, firmou tese no sentido de que a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) aplica-se às ações em curso que ainda não tenham sido definitivamente julgadas, no que tange à exigência de dolo e à extinção de tipos sem continuidade normativo-típica.

O revogado art. 11, I, da LIA não possui correspondente na nova redação da Lei nº 8.429/1992, não sendo possível subsumir os fatos a nenhum dos tipos remanescentes, razão pela qual é inviável manter condenação com fundamento em dispositivo legal inexistente.

As demais condenações fundadas no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa permanecem válidas, por não terem sido afetadas pela revogação ou alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, impede a condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento nesse dispositivo.

A retroatividade das alterações legais mais benéficas no âmbito da improbidade administrativa aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.199 do STF
.

(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000811-79.2015.8.08.0019, RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª CÂMARA CÍVEL, Julg: 28/07/2025)

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STF (Tema 1.199), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação para
dar provimento
ao recurso de apelação
interposto André Ricardo Coser para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, diante da manifesta impossibilidade de condenação com base nos dispositivos revogados do art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/02.

Após, remetam-se os autos à Vice-Presidência do egrégio TJES para as providências relativas ao recurso excepcional interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)